Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713973-19.2017.8.07.0000 RECORRENTE: PRIMAVIA MOTORS LTDA RECORRIDO: MARCELO GONZAGA PERES DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pelo relator do agravo de instrumento na decisão exarada no ID no 58988326, retornem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências que entender cabíveis em relação ao recurso especial admitido no ID no 19285697 e distribuído à Corte Superior sob o número 1.922.036/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007